Tribunal: TJMT
Processo: 0021680-91.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021680-91.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE FELIPE DA SILVA - CPF: 046.199.531-05 (EMBARGANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), FELIPE SILVA DE ARRUDA - CPF: 036.116.101-86 (EMBARGANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA HEMING MARCELINO - CPF: 054.051.501-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0021680-91.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: ALEXANDRE FELIPE DA SILVA, FELIPE SILVA DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação por tráfico de drogas, afastando a nulidade da busca domiciliar e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em: (i) saber se houve omissão ou vício no acórdão quanto à análise da legalidade da busca domiciliar; (ii) saber se houve omissão quanto ao afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; (iii) verificar se há omissão sobre o prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela defesa.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses suscitadas pela defesa, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

4. A busca domiciliar foi considerada lícita por estar amparada em situação de flagrante delito, com base em elementos concretos obtidos de diligência policial contínua.

5. A causa de diminuição de pena foi corretamente afastada diante da integração do réu a grupo criminoso e sua dedicação a atividades ilícitas, com fundamentação idônea e autônoma.

6. O prequestionamento resta caracterizado pela análise expressa dos fundamentos legais suscitados, mesmo sem menção individualizada a todos os dispositivos indicados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos rejeitados.

Teses de julgamento:

“1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que enfrenta de forma fundamentada todas as teses da defesa.”

“2. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado quando configurada situação de flagrante delito e diligência policial contínua.”

“3. O afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é legítimo quando comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas e sua integração a organização criminosa.”

“4. Configura-se o prequestionamento quando a matéria suscitada é debatida e decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021; STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020; STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020; STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020; TJMT, N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 16/7/2024; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015; TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0021680-91.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: ALEXANDRE FELIPE DA SILVA, FELIPE SILVA DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal interposto por Alexandre Felipe da Silva e Felipe Silva de Arruda.

O embargante justifica a oposição do presente recurso para fins de prequestionamento e exaurimento de determinadas matérias.

Suscita a tese de ilicitude do ingresso no domicílio do embargante, e postula o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

Postula, ao final, o provimento dos embargos com o escopo de enfrentas as questões neles aduzidas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0021680-91.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aduzidos pela defesa, não há nenhum vício a ser reconhecido no acórdão objurgado, notadamente porque as questões suscitadas foram expressamente enfrentadas.

No atinente à propalada nulidade da busca domiciliar realizada na residência de
FELIPE SILVA DE ARRUDA
, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“A Defensoria Pública Estadual aduz que
FELIPE SILVA DE ARRUDA
não franqueou a entrada dos policiais.

Salienta que não houve nenhuma investigação preliminar sobre possível ponto de tráfico naquele endereço, não se verificando a existência de fundadas razões a autorizar a medida invasiva da abordagem e o desdobramento da diligência.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, a busca domiciliar foi um desdobramento da abordagem policial feita no corréu
ALEXANDRE FELIPE DA SILVA
.

Digo isso porque, após a busca pessoal realizada pelos policiais militares,
ALEXANDRE
disse que
‘estava aguardando uma pessoa para fazer a entrega da substância’
que trazia consigo, informando, ainda, que havia recebido o estupefaciente na residência do corréu
FELIPE
.

Com base nas informações prestadas por
ALEXANDRE
, os policiais militares se dirigiram até a residência de
FELIPE
, localizado no Bairro Araés, nesta Capital.

Lá chegando, os policiais abordaram
FELIPE
e sua namorada,
ANA PAULA HEMING MARCELINO
, sendo que ele, além de resistir à prisão, quebrou seu aparelho celular.

Na sequência, os policiais fizeram busca no local, encontrando grande quantidade de substância entorpecente e petrechos comumente utilizados para mercancia da droga, tais como papel filme, balança de precisão e caderno contendo anotações atinentes à comercialização de entorpecentes, além de um revólver marca Taurus, calibre .38, além de 9 munições do mesmo calibre, todas intactas.

Neste viés, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[1]
.

Nesse sentido:

‘A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’ (STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses’
[2]
.

A toda a evidência, a entrada dos policiais na residência de
FELIPE
decorreu do prosseguimento ininterrupto de diligências, não se visualizando demonstrada a nulidade propalada.

Não se põe dúvida de que
‘o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’
[3]
.

Como se sabe,
‘
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[4]
.

Destaque-se, ainda, que
‘é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)’
[5]
.

Analisando situação análoga, esta Câmara Criminal assim se posicionou:

‘Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da ‘anterior apreensão de entorpecentes’, a atrair ‘suspeitas de que se mantinha drogas em depósito’ (STF, RHC n. 219955/SC).

A 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica sobre a venda de substância entorpecente pela apelante em sua residência e localização de drogas em seu poder], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS,; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007)’
[6]
.

Forte em tais razões, não procede a alegada nulidade suscitada pela defesa, razão pela qual
afasto
a preliminar”.

De igual sorte, a despeito do inconformismo defensivo, a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi afastada pelas seguintes razões:

“Conforme destacado linhas atrás, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente
afastada
pelo juízo de origem, que assim fundamentou:

‘Não se levará em conta a quantidade da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio.

De qualquer sorte a minorante não é cabível. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a inserção dos réus em grupo criminoso visando a prática delitiva do tráfico em conjunto com outros atores.

A própria ação dos réus de transportar e guardar entorpecente para terceiro e, ainda, distribuir a substância, como ficou demonstrado nos autos, revela a ação em grupo, já que o réu Alexandre foi flagrado com duas porções de maconha e indicou a residência do réu Felipe onde foram encontrados mais entorpecentes, tendo ficado claro que Felipe tinha a função de guardar a droga para terceiro não identificado e, por sua vez, Alexandre auxiliava na distribuição.

Observe-se que o próprio réu Felipe mencionou ter recebido a droga da pessoa de nome Fábio, que se encontrava preso, contudo, sem dar maiores detalhes da referida pessoa, e que o réu Alexandre era o responsável pela distribuição da substância, dinâmica esta que, sem dúvidas, implica na participação de outros atores.

Tais fatos demonstram a integração dos acusados a grupo criminoso, já que o fato demandava, necessariamente, a ação em conjunto com terceiros não identificados, em atividade que se protraia no tempo, indicando sua participação em um esquema criminoso mais estruturado dedicado ao comércio de entorpecente.

Então, não há dúvidas de que, para o crime em questão, os réus se valeram de cooperação necessária de outros envolvidos’.

As provas dos autos mostram, com clareza solar, a integração de
FELIPE
com grupo criminoso, sobretudo porque este expressamente asseverou que estava guardando a droga para uma pessoa de nome
FÁBIO
, que se encontrava presa, demostrando sua dedicação a atividades criminosas.

Não estamos diante de um traficante ocasional, mas de réu que possuía estreita ligação com crime organizado.

Some-se a isso que, diferentemente do assinalado pela Defensoria Pública Estadual, não houve a aplicação cumulativa da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria.

Pelo contrário.

O juízo sentenciante, ao analisar acerca da aplicabilidade da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, destacou, no início de sua fundamentação, utilizando-se de letras em negrito, que
‘não se levará em conta a quantidade da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio’
.

Portanto, ao contrário do vindicado pela defesa de
FELIPE
, não se mostra cabível, no caso concreto, a diminuição da reprimenda imposta, tampouco a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, não sendo possível a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Na verdade, a pretensão contida nos embargos consiste em rediscutir as questões enfrentadas no acórdão hostilizado, o que não se mostra admissível pela via recursal eleita.

No atinente ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[7]
.

Analisando situação semelhante, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão e contradição a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinário e especial, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP)”
[8]
.

Neste viés, verifica-se que as questões suscitadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão hostilizado, razão pela qual, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos, sua rejeição é medida de rigor.

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
FELIPE SILVA DE ARRUDA
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
CF, art. 5º, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[2]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[3]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.

[4]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[5]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[6]
TJMT, N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 16/7/2024.

[7]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

[8]
TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025